Tribunal: CARF
Processo: 11610.720288/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720288/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ORLANDO LOPES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720288/2013-01
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720288/2013-01

O processo refere-se à notificação de lançamento, lavrada em 02/04/2012, relativa ao
ano calendário de 2009, fls. 7/13, decorrente das glosas das deduções de dependentes,
despesas médicas e pensão alimentícia.
O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 17.619,51. A restituição do
contribuinte foi ajustada para o valor de R$ 8.920,31. Sendo discutido neste processo a
restituição complementar de R$ 8.699,20. Valores confirmados pelo extrato de fls.
45/46.
A ciência pelo contribuinte da notificação de lançamento ocorreu em 16/04/2012, fl. 41.
Da Impugnação
O contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2/7, em 18/01/2013, alegando, em
síntese:
· INFRAÇÃO - DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES: LAURA DENUNCI
LOPES - FILHA - Valor glosado/ VALOR DA INFRAÇÃO = R$ 1.730,40 - Minha
separação conforme documento anexo, TERMO DE AUDIÊNCIA - CONCILIAÇÃO
FRUTÍFERA, firmado junto à 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO
REGIONAL II - SANTO AMARO, SP ocorreu no dia 19/08/2009. Assim de Janeiro a
Agosto/2009, Laura Denunci Lopes, minha filha, esteve sob a minha guarda e tutela.
Conforme entendimento junto às regras da Receita Federal o contribuinte que se
separou judicialmente ou se divorciou em 2009 e pagou pensão alimentícia, somente
em relação ao ano calendário de 2009 - exercício de 2010 pode considerar,
excepcionalmente, o alimentando como dependente na declaração. Desta forma, no ano
em que se iniciar o pagamento da pensão, o contribuinte pode efetuar o dedução
correspondente ao valor total anual, caso os filhos tenham sido considerados seus
dependentes nos meses que antecederam o pagamento da pensão naquele ano.
· INFRAÇÃO - DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL -
Valor glosado/VALOR DA INFRAÇÃO R$ 27.503,06 O valor refere-se a pagamentos
efetuados a titulo de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do direito de família, aos meus filhos Lucas Santana
Lopes CPF 328.422.248-09 e Gabriel Santana Lopes CPF 353.023.738-82, em
decorrência da decisão judicial, junto a 5a Vara da Família e Sucessões - Cartório do
52 Oficio da Família e Sucessões, da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em
28/05/1991 - Processo n 710/91, conforme documentos anexos.
· INFRAÇÃO - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MEDICAS - Valor
glosado/VALOR DA INFRAÇÃO R$ 2.400,00 Apresento docs. do Banco Itaú e recibos
de honorários do psicólogo Sr. Geraldo Henrique Moura Florsheim, CPF 535.708.398-
34, comprovando os pagamentos efetuados de despesas medicas no valor de R$
2.400,00, referente às sessões com o psicólogo nos meses de setembro/2009 e
outubro/2009, perfazendo o total declarado de R$ 8.850,00. Esses documentos não
estavam em meu poder quando da intimação da Malha Fina.
Constam nos autos, apresentados pelo contribuinte, a título de instrução processual, os
documentos de fls. 17/38.
Da Declaração de Ajuste Anual
A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos às fls. 48/56.
Do Dossiê da Malha
O Dossiê da Malha Fiscal consta nos autos às fls. 57/171.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720288/2013-01

Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 26/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 02/04/2012, relativa ao ano
calendário de 2009, fls. 7/13. O contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 17.619,51.
A restituição do contribuinte foi ajustada para o valor de R$ 8.920,31. Sendo discutido neste
processo a restituição complementar de R$ 8.699,20.
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso. A este
respeito, tendo sido comunicado da intempestividade, documentada por meio da Declaração de
Intempestividade de Recurso Voluntário à fl. 204, o recorrente juntou aos autos captura de tela
(fl. 209) acompanhada dos seguintes argumentos:

“O recurso voluntario foi protocolado na data de 15/04/2021, ou seja, tempestivamente
conforme documento 01, inclusive com uso do certificado digital, adquirido
especialmente para esse fim. Ocorre que devido a minha inexperiência na utilização do
sistema eletrônico de peticionamento, da Receita Federal, o recurso fora protocolado em
15/04/2021, às 19:15:29hs, tendo constado do sistema que ele havia sido
“PROCESSADO”, o que me levou a crer que o protocolo havia sido feito com sucesso.
Posteriormente, na data de 25/04/2021, entrei novamente no sistema da Receita para
verificar o andamento, momento em que constatei que o Recurso Voluntario,
encontrava-se com status de “rascunho” , a partir desse momento tive muita dificuldade
em reverter de “rascunho” para “efetivo”, o que aconteceu somente no dia 26/04/2021,
às 21:08hs, mais de 24 horas após.”

Diante das razões apresentadas pelo recorrente que se insurgiu contra a declaração
de intempestividade — tendo em vista o que dispõe, a contrario sensu, o artigo art. 18, do Anexo
II, do RICARF — a Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário foi tornada sem
efeito pela Presidência desta 2a Seção (fl. 216), sendo os autos remetidos para o regular sorteio.
Incumbe, portanto, analisar a argumentação do recorrente.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.973 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720288/2013-01

Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário
deve ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ora, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão em 17/03/2021, como
demonstra o AR à fl. 184, tendo interposto seu recurso apenas em 26/04/2021, isto é 10 dias após
o esgotamento do prazo. Deve-se reconhecer, então, a sua intempestividade.
Acerca dos argumentos apresentados pelo recorrente, deve-se esclarecer que a
alegação de desconhecer o funcionamento do sistema ou de não possuir familiaridade com
aquele não autoriza a dilação do prazo, sendo de responsabilidade exclusiva do contribuinte
praticar os atos processuais que lhe competem. Veja-se que o Manual de Funcionalidades do
Sistema Processos Digitais (e-Processo) no Portal de Atendimento Virtual (e-CAC), disponível
na internet, possui orientação expressa sobre a questão à pág. 31:

Veja que a medida em que adiciona um documento no rascunho da Solicitação de
Juntada de Documentos que irá enviar, o sistema mostra na tela, a classificação que
escolheu para o documento que irá compor o índice do processo, o nome do arquivo, a
situação, o tamanho e origem onde o sistema deve ir buscar o arquivo no momento que
enviar a solicitação. O Sistema só passa a considerar os procedimentos que realiza como
Solicitação de Juntada de Documentos após o envio para RFB. Antes disso, os
procedimentos que realiza são considerados somente para formar um “Rascunho
da Solicitação de Juntada de Documentos” no padrão necessário para a
formalização da SJD. Na fig. 35, a situação “PROCESSADO” significa que o
arquivo está no padrão adequado para enviar a SJD. (seta 01 da Fig.35) Todos os
arquivos que seleciona para compor o rascunho da SJD ficam disponíveis para exclusão.
(seta 02 da Fig.35) E para auxiliar a respeitar os limites técnicos de MB de cada SJD, o
sistema mostra a capacidade parcial do seu rascunho de SJD. (seta 03 da Fig.35)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade, tornando definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 222
DF CARF MF
Original